Tribunal: TJDFT
Processo: 0048273-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Os presentes autos foram enviados a esta Relatoria, pela Presidência do TJDFT, para reexaminar a questão envolvendo a comissão de corretagem, tendo em vista possível divergência entre o que fora julgado pela 3a Turma Cível e o julgamento do REsp. 1.599.511/SP (Tema 938). Ao compulsar os autos, constatei que na demanda originária constam como partes GLAUCIA LOPES DE MATOS e OUTROS (autores) e OAS EMPREENDIMENTOS e OUTROS (requeridos). O processo teve seu regular processamento, culminando com o julgamento das apelações interpostas por ambas as partes, dando-se parcial provimento ao recurso dos autores e negando-se provimento ao apelo das rés (ID. 19043674). Os embargos de declaração foram rejeitados pelo acórdão de ID. 23382530. Houve interposição de Recurso Especial (ID. 24086172), por OAS EMPREENDIMENTOS e OUTROS. A presidência do TJDFT, tendo em vista possível divergência entre o que restou decidido pela 3a Turma Cível e o STJ, no Resp. 1.599.511/SP (Tema 938) enviou os autos a esta relatoria com amparo no art. 1.030, II, CPC. Pois bem. Quando do julgamento pela instância revisora, de fato, o STJ já havia fixado a tese quanto à validade da cláusula contratual que transferia ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total do bem com destaque para o valor da comissão de corretagem. No entanto, explicitei os motivos pelos quais, a meu aviso, ele não se aplicava ao caso em análise. Posteriormente, em continuidade ao julgamento em sede de complementação do quórum, essa divergência foi acompanhada pelos vogais, tendo ainda sido ressaltado que não se aplicaria a prescrição trienal, além do fato de não haver, no caso concreto, a previsão no contrato de cláusula informando a obrigatoriedade do pagamento da comissão de corretagem. Portanto, a meu aviso, não verifico a suposta divergência aventada. Com tais considerações, devolvam-se os autos à Presidência deste Tribunal. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator